Tribunal: TJMT
Processo: 0054409-29.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0054409-29.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAQUIM MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 217.251.951-00 (APELANTE), DERSON JALES COSTA SALES - CPF: 240.529.811-20 (ADVOGADO), FRANCINE LAURA SECCO MAFACIOLLI - CPF: 029.482.631-90 (ADVOGADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), SEBASTIAO SOUZA PEREIRA - CPF: 550.857.339-91 (APELADO), JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (ADVOGADO), TANER CARLOS GOMES NASCIMENTO - CPF: 550.430.111-49 (APELADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ARTIGO 561 E SEUS INCISOS DEMONSTRADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO DE COISA JULGADA – INEXISTÊNCIA – PARTES DISTINTAS - ARTIGO 506 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A DEMANDA – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE COAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO PARA RESCISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE OFENSA DOS LIMITES DA LIDE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO ‘DA MIHI FACTUM, DABO TIBI JUS’ – RESCISÃO DETERMINADA NO ACÓRDÃO – ‘EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS’ - INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE FRUIÇÃO DO BEM – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SUSPENSÃO - § 3o, ARTIGO 98, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido e provido.

(1) – O limite da coisa julgada material diz respeito tão somente em relação às partes e não atinge terceiros que não fazem parte do processo, na perfeita dicção do artigo 506 do Código de Processo Civil. Equivocado entendimento.

(2) – Afastados os fundamentos do juiz em reconhecer a coisa julgada, prosseguindo o feito em relação ao que se pediu, tendo o autor demonstrado à saciedade, os requisitos pertinentes ao interdito possessório de reintegração de posse, a sentença deve ser reformada e, consequentemente, deferir a prestação jurisdicional possessória reclamada pelo autor no seu pedido inicial.

(3) – Ao juiz apenas devem ser levados os fatos e é destes que a parte se defende (DA MIHI FACTUM, DABO TIBI JUS) já que o direito compete ao magistrado na aplicação dos dispositivos legais pertinentes em face dos fatos alegados. Desta forma, embora o autor tenha pronunciado sobre nulidade do contrato, não há julgamento extra-petita quando a decisão, embora não acatando a pretensão de nulidade, declara rescindido o contrato.

(4) – Vige no ordenamento civil, artigo 476 que – nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida sua obrigação, pode exigir o implemento do outro. Assim, comprovado nos autos que em CONTRATO DE PERMUTA houve por parte de um a entrega do bem enquanto que outro não cumpriu com sua obrigação, sob a égide do EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS deve o contrato ser rescindindo, retornando ao ‘status quo ante’. De consequência, em face da rescisão, deve o autor ser reintegrado no imóvel objeto do contrato rescindido.

(5) – O Código Civil Brasileiro veda o enriquecimento ilícito. De consequência, rescindido o contrato, deve o responsável pelo descumprimento contratual responder por perdas e danos decorrentes do período que utilizou indevidamente o imóvel. Não havendo como definir aritmeticamente o valor, pelo valor da locação do bem, segundo todos os requisitos prescritos à espécie, deverá ser levantado através de arbitramento.

(6) – Conhecido e provido o recurso, inverte-se o ônus da sucumbência, restando suspensa a exigibilidade da obrigação por força de a parte estar litigando em face da prestação jurisdicional gratuita.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Joaquim Moreira dos Santos ajuizou ação de obrigação de fazer c/c nulidade de contrato e danos morais em face de Sebastião de Souza Pereira e Taner Carlos Gomes do Nascimento.

Consignou na inicial que, a princípio, vendeu 1,5 hectares de seu imóvel onde detinha posse por reconhecimento do INTERMAT (10,5 hectares) para José Ferreira Feliciano. Entretanto, mais tarde, este negócio foi desfeito. Que, alegando ter adquirido posse deste o senhor TANER CARLOS GOMES, além de ocupar as 1,5 hectares, passaram a ocupar, de forma ilegal, 05 (cinco) hectares da citada área. Pugnou pela retirada do requerido TANER do imóvel e, de igual forma, de SEBASTIÃO DE SOUZA PEREIRA. Desta forma, utiliza-se, em verdade de ação de reintegração de posse contra os requeridos, ao sabor do que dá para registrar a inicial.

Ainda em sede de RECONVENÇÃO, o Réu/reconvinte ajuizou pedido de condenação do autor a indenização, valor arbitrado pelo juiz, a titulo de perdas e danos pela ‘infundada ação’.

A sentença, subscrita pelo magistrado CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS apreciando o mérito julgou improcedente o pedido e condenou o autor/reconvindo nos custos do processo e honorários advocatícios. Igual condenação, em relação à improcedência da reconvenção foi atribuída ao réu/reconvinte. Entretanto, em relação a esta verba, aplicando-se o disposto no § 3o, do artigo 98, do CPC – justiça gratuita – restou suspensa a exigibilidade.

O autor/reconvinte ingressou tempestivamente com recurso de apelação.

Reprisando os argumentos iniciais, anotando desacerto do pronunciamento meritório do magistrado, afirma que firmou contrato com o primeiro apelado – TANER – tendo por objeto um imóvel rural de 3,0 hectares, de sua propriedade e que receberia do segundo um imóvel localizado na Rua J. Quadra 17, número 13, Bairro Jardim Primeiro de Março. Que um dia após a assinatura do contrato, além de não entregar o imóvel, ainda invadiu 02 (duas) hectares. Anota, por outro lado, nulidade do contrato firmado com SEBASTIÃO DE SOUZA PEREIRA.

Contrarrazões foram apresentadas pelo requeridos pugnando pela manutenção da sentença.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020